Tribunal: TJSP
Processo: 2243408-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO – RESCISÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Decisão agravada fixou o prazo prescricional trienal e indeferiu o pedido de inclusão de terceiro no polo passivo da ação – Incabível a alteração do polo passivo após a estabilização da demanda – Prazo prescricional trienal – RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDO